Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748473-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA ANGELICA BORGES DA SILVA APELADO: MARIA ANGELICA BORGES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Aprecio o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto. Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de Id. 45828093, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por MARIA ANGÉLICA BORGES DA SILVA para: 1) tornar definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, declarando nulas as transações indicadas na inicial e realizadas no dia 12.12.2022; 2) condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento até o efetivo pagamento. Na oportunidade, condenou ainda o réu, ora apelante, no pagamento das despesas processuais e nos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O apelante se investe contra o julgamento monocrático, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar, em resumo, que: seria ilegítimo para o feito; não houve falha na prestação do serviço; orienta seus clientes para que não caiam em golpes; não há dano moral indenizável; os honorários fixados são desproporcionais. Requer, deste modo, que os efeitos da sentença sejam suspensos até julgamento de mérito, quando espera o provimento de seu recurso. Aos autos vieram guia de custas (Id. 45828098) e comprovante pagamento (Id. 45828099). Contrarrazões da apelada (Id. 45828103) pelo desprovimento do recurso, oportunidade em que interpôs recurso adesivo (Id. 45828104), pleiteando a modificação da sentença quanto ao critério de fixação verba honorária. É o relatório. Decido. Cuida-se de pleito formulado no bojo de recurso de apelação, para que sejam afastados os fundamentos invocados pelo Juízo de origem na sentença e concedido o efeito suspensivo ao recurso. A despeito de possível a formulação de pedido dessa natureza, cabendo ao relator inclusive apreciá-lo, não vislumbro, nesse momento, elementos bastantes ao seu deferimento, mormente em face da previsão contida no art. 1.012, §1°, inc. V, do vigente Código de Processo Civil – CPC, que prevê o recebimento apenas no efeito devolutivo das sentenças que confirmarem decisão concessiva de tutela provisória, como é o caso dos autos. Logo, o efeito suspensivo ao recurso é inviabilizado por força de lei. A exceção, vale dizer, a atribuição do efeito suspensivo, muito embora, em tese, possível, haja vista o quanto disposto no art. 1.012, §4°, do CPC, não se revela para o caso admissível, porquanto não identifico, nem o apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, notadamente sobre a adequada prestação do serviço pelo apelante, suficiente para afastar sua responsabilidade pelo evento danoso narrado nos autos. As razões invocadas pelo recorrente, com efeito, são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque, como é intuitivo, rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Ademais, no que concerne à urgência da medida, o recorrente nada disse acerca dos danos concretos que experimentará, acaso não superado imediatamente o entendimento da sentença recorrida, não cabendo ao julgador, por óbvio, presumi-los. Ao revés, cabe ao apelante expressamente demonstrar a existência do “risco de dano grave ou de difícil reparação” a que se refere o Código de Processo Civil, todavia não o fez, de tal modo que, não vislumbrando os requisitos que lhe são próprios, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, intime-se o Banco do Brasil para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela parte autora no Id. 45828104. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora